Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ORDEM DO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei.

2. Incumbe ao devedor, no entanto, comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.

3. O bloqueio ordenado se mostra necessário e eficaz à tutela efetiva da parte credora, além de respeitar a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido.